Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704208-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMENTES LAZAROTTO LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sementes Lazarotto contra decisão de ID 56341456 dos autos de origem, proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta por Associação Brasileira dos Obtentores Vegetais - Braspov, em que o d. Juízo a quo, dentre outras providências, rejeitou a preliminar de incompetência suscitada pela ré, ora agravante, sob o argumento de que, por se tratar de ação indenizatória decorrente de suposta prática de atividade ilícita pela ré (consistente na comercialização ilegal de cultivares de titularidade de suas associadas), aplica-se ao caso a regra prevista no artigo 53, V, do Código de Processo Civil, a qual objetiva facilitar o acesso à justiça, podendo o autor optar por ajuizar a ação no foro de seu domicílio ou no local onde ocorreu o ato ou fato (ID 56341456). A agravante alega, em síntese, que se mostra inaplicável o disposto no artigo 53, V, do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência para corroborar a sua tese, salientando que o Superior Tribunal de Justiça entende que a expressão “delito”, constante do dispositivo, tem conotação penal e não cível. Aduz, ainda, inexistir prejuízo à defesa dos interesses da agravada, pois esta é formada pelas maiores empresas do ramo agrícola do mundo, as quais comandam o mercado global de insumos agrícolas em todos os seus setores, cujo patrimônio somado é incalculável. Defende, portanto, que a competência deve ser declinada à Comarca de Santo Ângelo/RS, tanto por ser o local onde ocorreram os fatos, como por ser o domicílio da recorrente, incidindo as regras dos artigos 53, III, “a” ou 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil. Requer, pois, a concessão da tutela de urgência e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 14485374. Contrarrazões já apresentadas ao ID 14575395, em que a agravada argui, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e pugna pelo não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, requer o seu não provimento. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, suscitada em contrarrazões. Alega a parte agravada que o agravante deixou de impugnar especificadamente os fundamentos contidos na decisão proferida, limitando-se a reprisar os termos da contestação, o que impede o seu conhecimento, consoante disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Seu pleito, contudo, não prospera. Como cediço, o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, prescreve que, para devolver ao órgão de segunda instância a matéria sobre a qual recaia sua irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso em apreço, contudo, não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra a inteligência eleita pelo Juízo de origem. Ressalte-se, ademais, que a reprodução, nas razões recursais, do texto constante da peça contestatória não possui o condão de impossibilitar o conhecimento do recurso, quando não estiver divorciado dos fundamentos da sentença. Sobre o tema, vale conferir o julgado adiante transcrito: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO LITERAL DAS TESES ESTAMPADAS PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DEVOLVIDOS A REEXAME. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO. IMPRESCINDIBILIDADE SOB PENA DE NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PEDIDO DE DEDUÇÃO DE DESPESAS INERENTES AO IMÓVEL ADQUIRIDO. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO NOVO ADQUIRENTE. REPARAÇÃO MATERIAL COM GASTOS COM ADVOGADO ESTRANHO Á RELAÇÃO PROCESSUAL INTER PARTES. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICABILIDADE EXCEPCIONAL E SUBSIDIÁRIA. INAPLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A mera reprodução literal do que fora anteriormente alegado pela parte interessada perante o juízo de origem, não enseja, por si só, a ofensa ao princípio da dialeticidade, principalmente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para reexame ao egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada. (...) 6. Apelações conhecidas, no mérito, negado provimento ao apelo do embargante e dado provimento ao apelo da parte embargada. (Acórdão n.1181369, 07270202320188070001, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. BLOQUEIO EQUIVOCADO DE ATIVOS DO AUTOR, ADVOGADO DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. DEMORA E RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO PELO RÉU. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mero fato de haver reprodução das peças processuais anteriores não tem o condão, por si só, de gerar a violação ao princípio da dialeticidade. Importa verificar se as razões recursais são aptas a veicular insurgência em relação à decisão atacada e se mostram hábeis a, em tese, modificar esta. (...) 5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. (Acórdão n.1147317, 07294625920188070001, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 06/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ademais, o próprio agravado foi capaz de contrarrazoar o recurso, impugnando, sem maior dificuldade, as razões e o pedido de reforma aviado, razão pela qual não prospera a alegação de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos termos da decisão de primeiro grau. Passo ao exame do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar. Consoante se extrai dos autos, a autora/agravada, sediada em Brasília/DF, ajuizou, na Circunscrição Judiciária desta localidade, a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor da agravante, a qual possui sede na Comarca de Santo Ângelo/RS, tendo por fundamento a comercialização ilegal de cultivares de titularidade das associadas da agravada, através de armazenamento irregular e “pirataria”. De acordo com o disposto no artigo 53, V, do Código de Processo Civil: Art. 53. É competente o foro: (...) V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. (grifo nosso) Como relatado, sustenta a agravante a inaplicabilidade do aludido dispositivo, uma vez que a expressão “delito” teria conotação apenas penal, incidindo ao caso, portanto, o as regras dos artigos 53, III, “a” ou 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil, assim dispostas: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; (...) IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano; No entanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o termo em questão (também previsto no artigo 100, parágrafo único, do CPC de 1973), abrange tanto ilícitos de natureza cível, como de natureza penal. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORO. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato" (art. 100, parágrafo único, do CPC/1973). 2. "[...] o STJ firmou entendimento no sentido de que a expressão delito contida na norma precitada possui sentido abrangente, alcançando tanto os ilícitos de natureza civil quanto aqueles de cunho penal (EAg 783.280/RS, Segunda Seção, DJe 19/4/2012)" (REsp n. 1.708.704/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1579737/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019, grifo nosso) RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COMPETÊNCIA. LOCAL DO FATO DANOSO OU DO DOMICÍLIO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1- Exceção de incompetência apresentada em 28/7/2015. Recurso especial interposto em 20/7/2016 e concluso à Relatora em 14/7/2017. 2- O propósito recursal é definir o juízo competente para processar e julgar ação cominatória e de reparação de danos fundamentada em violação de desenho industrial. 3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial quanto às normas deles constantes. 5- O art. 100, parágrafo único, do CPC/1973 estabelece que nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato, sendo certo que o STJ firmou entendimento no sentido de que a expressão delito contida na norma precitada possui sentido abrangente, alcançando tanto os ilícitos de natureza civil quanto aqueles de cunho penal (EAg 783.280/RS, Segunda Seção, DJe 19/4/2012). 6- Hipótese concreta, contudo, em que ação não foi ajuizada pela recorrente em qualquer dos foros que a legislação lhe facultava optar (domicílio do autor ou local do fato), mas em comarca onde, segundo alega, o produto contrafeito foi exposto à venda por terceiro que não integra a lide. 7- Destarte, incidindo à espécie a regra do art. 100, parágrafo único, do CPC/73 e constatado que os danos cuja reparação se postula ocorreram no local da sede da recorrida, Juazeiro do Norte - CE, afigura-se correto o entendimento dos juízos de origem. 8- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 9- Recurso especial não provido. (REsp 1708704/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017, grifo nosso) Nesse contexto, ao menos neste juízo de cognição sumária, mostra-se escorreita a decisão impugnada ao aplicar à hipótese a regra disposta no artigo 53, V, do Código de Processo Civil, a qual faculta à parte autora ajuizar a ação de reparação de dano decorrente de delito em seu domicílio ou no local do fato. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora